Tribunal: TJSP
Processo: 0003899-38.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Art. 155, §4o, inciso II. Pedido de absolvição pelo reconhecimento da inimputabilidade. Impossibilidade. Aplicação da fração de exasperação de 1/12 para valoração entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Regime inicial semiaberto devidamente aplicado. Recurso parcialmente provido.